Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-24.2025.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-24.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO DUCA DOS SANTOS - CPF: 427.708.311-00 (APELADO), ELIEZER SILVA BUENO - CPF: 033.445.181-78 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA - CPF: 035.365.591-07 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), EDER CARLOS TEIXEIRA - CPF: 008.038.459-52 (APELANTE), EDER CARLOS TEIXEIRA - CPF: 008.038.459-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DINÂMICA DO SINISTRO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito, condenando os réus ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória, tendo em vista que, em sua contestação, impugnou especificamente a dinâmica do acidente e suscitou a tese de culpa concorrente do apelado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem que as partes fossem instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, configura cerceamento de defesa, diante da existência de controvérsia fática acerca da dinâmica do acidente de trânsito; (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A existência de controvérsia fática sobre a dinâmica do acidente de trânsito — especialmente quando o réu impugna especificamente os fatos narrados na inicial e suscita culpa concorrente — torna inviável o julgamento antecipado da lide, pois as provas carreadas aos autos, consistentes apenas em fotografias do veículo e boletim de ocorrência, são insuficientes para a formação do convencimento judicial acerca da responsabilidade civil.

4. O juízo de origem, após a manifestação da Defensoria Pública, deixou de oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, procedendo diretamente ao julgamento do mérito, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5
.
Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a realização da instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia, ficando prejudicada a análise das demais questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide em ação de indenização por acidente de trânsito, sem que as partes sejam instadas a especificar as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática sobre a dinâmica do sinistro. 2. A ausência de requerimento expresso de provas na contestação não implica preclusão do direito probatório quando o juízo não oportuniza a fase de especificação de provas antes de proceder ao julgamento
antecipado da lide."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

ELIEZER SILVA BUENO
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) e danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) – id. 36427887.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide,
visto que, em contestação, o apelante imp
ugnou a dinâmica do acidente, apresentando sua versão dos fatos, razão pela qual a produção de prova testemunhal era imprescindível para elucidar a controvérsia.

No mérito, alega que
, nos casos de acidente de trânsito em vítima, o dano moral não é presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor.

Acrescenta que não houve lesão física ao apelado e os transtornos narrados decorrem do próprio aborrecimento comum a um acidente de trânsito, de maneira que a situação de “perigo e desamparo” e a “omissão de socorro” não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Menciona que
é necessário que seja reconhecida a culpa concorrente para redução proporcional da indenização.

Destaca que a sentença decretou a revelia do corréu e
presumiu como verdadeiras as alegações do autor, mas,
havendo pluralidade de réus, a contestação apresentada por um deles aproveita os demais, o que afasta os efeitos da revelia.

Assevera que apresentou contestação, impugnando
especificamente os fatos e a culpa pelo acidente
, de maneira que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não poderia ser aplicada e a lide
deveria ser analisada com base nas provas produzidas.

Ao final, requer, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa com o retorno dos autos à instância originária para a devida instrução probatória. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a culpa concorrente do apelado, reduzindo proporcionalmente o valor da indenização por danos materiais.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 363427895.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente,
considerando
que
o apelante possui
salário contratual de
R$2.801,42
e renda líquida de R$2.573,62
(id. 372093861
e id. 372093864
)
, o que evidencia a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual defiro o benefício da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

No caso em exame, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, visto que havia a necessidade de esclarecer a matéria fática, já que impugnou especificamente os fatos trazidos pela
parte autora em sua peça defensiva.

Em análise dos autos, de fato, o apelante impugnou a dinâmica do acidente,
ocasião em que também suscitou a tese de culpa concorrente do apelado (id. 363427872).

Neste cenário,
verifico que o juízo
a quo
, após a manifestação da Defensoria Pública (id. 363427886),
não oportunizou que as partes se manifestassem a respeito das provas que almejavam produzir,
incorrendo em violação ao contraditório e ampla defesa.

Isto porque existe controvérsia fática quanto à dinâmica do acidente, não sendo possível o julgamento antecipado do mérito
, já que as provas anexadas com a exordial se limitam a fotos do veículo e boletim de ocorrência
, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Agravo interposto contra decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ, que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, por suposta violação aos
arts
. 336, 1.022 e 1.025 do CPC, com base na Súmula 83/STJ.

2. A ação originária trata de despejo por inadimplemento cumulada
com cobrança, proposta pela recorrente contra a locatária e sua fiadora. A sentença foi anulada pelo Tribunal de origem, que determinou o retorno dos autos para abertura de fase instrutória, reconhecendo cerceamento de defesa. 3. A recorrente alegou preclusão do direito probatório da fiadora por ausência de requerimento expresso na contestação, mas o Tribunal de origem entendeu que a necessidade de dilação probatória justificava a anulação da sentença.

4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória, e se a ausência de requerimento expresso de provas na contestação implica preclusão do direito probatório.

5. O julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória, caracteriza cerceamento de defesa quando há necessidade manifesta de dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

6. A ausência de requerimento expresso de provas na contestação não implica preclusão do direito probatório quando o magistrado não oportuniza a fase de especificação de provas e procede diretamente ao julgamento antecipado

7. A interpretação do art. 336 do CPC deve ser realizada em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não constituindo óbice absoluto à produção de provas necessárias.

8. A aplicação da Súmula 83/STJ foi correta, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre cerceamento de defesa em casos de julgamento antecipado da lide.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.577.197/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.) - grifo proposital

No mesmo sentido, em julgados desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS C/C PENSÃO MENSAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DINÂMICA DO SINISTRO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide em demandas que envolvem controvérsia sobre a dinâmica de acidente de trânsito, sem oportunizar a produção de prova técnica ou testemunhal, configura cerceamento de defesa.

A adequada instrução probatória é indispensável à formação do juízo de responsabilidade civil em ações indenizatórias por sinistro de trânsito.

(N.U 1000437-03.2020.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
– grifo proposital

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal. A decisão impugnada foi proferida com base no art. 487, I, do CPC, após indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pela parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova
testemunhal, em ação cuja controvérsia gira em torno da existência do nexo causal entre o acidente e os danos alegados, configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

A revelia do réu não afasta, por si só, a necessidade de prova do nexo causal, que constitui requisito da responsabilidade civil e cujo ônus incumbe ao autor (CPC, art. 373, I).

A controvérsia fática – autoria do acidente, conduta da condutora, eventual socorro prestado – demanda dilação probatória, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem motivação suficiente para indeferir a prova requerida.

A negativa imotivada da produção de prova testemunhal, em contexto que evidencia a necessidade de instrução, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento imotivado da prova testemunhal em ação de indenização por acidente de trânsito, quando presente controvérsia fática sobre o nexo causal, configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida sem a devida instrução probatória, quando
esta
se revela imprescindível à formação do convencimento do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
n. 1008547-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023.

(N.U 1005456-27.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)
– grifo proposital

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para realização da instrução probatória necessária para deslinde da controvérsia.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026